Tribunal: TJMT
Processo: 1007732-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007732-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARNOLDO JOSE DE ANDRADE - CPF: 026.722.140-18 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTES DO STJ –
TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
–
RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

2. A graduação do dano não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.° 1.109.591/SC.

3. De acordo com o Tema n.° 862, do STJ, o termo inicial
para
a
implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o auxílio-doença foi cessado
.

4.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos
de
n.° 1007732-57.2022.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 165386632):

“
Vistos etc.,

Trata-se de

Ação de concessão de auxílio-acidente 50% espécie B94 ajuizada por
ARNOLDO JOSE DE ANDRADE
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Alega a parte autora, em síntese, que o requerente desenvolvia suas atividades normalmente e hoje se encontra com sua capacidade reduzida para realizar suas funções em razão do acidente de trajeto sofrido em 15/12/2018.

Assevera que em razão deste acidente percebeu o benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho, o qual fora cessado em 17/02/2019.

Afirma a parte autora que a autarquia ré deixou de avaliar a sua redução de capacidade laboral em decorrência do acidente (trajeto) sofrido.

Em vista disto, a parte autora pleiteou pela condenação do requerido em conceder o benefício de auxílio-acidente desde a data de cessação do benefício auxílio-doença por acidente do trabalho em 17/02/2019, bem pagar as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento, respeitando-se a prescrição quinquenal.

A inicial veio instruída com documentos.

A inicial foi recebida, sendo que este juízo adiou a análise da antecipação da tutela urgência para após a realização da perícia e nomeou o Dr. Diógenes Garrio Carvalho para realização da perícia (ID 82807111).

Citado para a contestação, o requerido manifestou pela improcedência do pedido, vez que das provas carreadas aos autos, não restou comprovada a alegada incapacidade ID. 85386663.

A parte autora não impugnou a contestação.

Realizada a perícia, o laudo foi vinculado ao ID. 102652395.

O demandante concordou com o teor do laudo médico, enquanto a parte requerida não se manifestou.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O presente feito comporta julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para a instrução probatória.

Em que pese o pedido de complemento das respostas do perito nomeado, tenho que o laudo apresentado nos autos é suficiente para análise do pedido inicial, sendo que qualquer diligência para resposta de outros quesitos nada contribuiria para o julgamento de feito, incumbindo ao juízo o indeferimento de pedidos protelatórios.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora.

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resultou em sequelas que implicaram em redução da capacidade

para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia (ID. 102652395) e, além disso, inexistem nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho:

(...)

2- Entrevista

AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TÍPICO, COM ACIDENTE DE CARRETA. TEVE FRATURA NA CLAVÍCULA DIREITA SOMENTE COM IMOBILIZAÇÃO EXAME FÍSICO COM DEFORMIDADE LEVE EM REGIÃO DE CLAVÍCULA

(...)

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SEQUELA DE FRATURA DE CLAVÍCULA CID T92

(...)

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: MÍNIMO

20.Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21.Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: ESCOLARIDADE, LIMITAÇÃO E IDADE

(...)

A parte autora apresenta limitação funcional parcial para realizar movimentos de extensão e flexão em decorrência da FRATURA DO OMBRO DIREITO? Gentileza afirmar ainda que mínimo?

R: MÍNIMA

(...)

5 - CONCLUSÃO:

AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO, COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL MÍNIMA EM OMBRO DIREITO POR FRATURA DE CLAVÍCULA, EM NO MÁXIMO 10% DE LIMITAÇÃO.

Logo, em se tratando de incapacidade parcial para exercer atividade laboral e, levando em consideração que o demandante está apto para exercê-los, conforme laudo pericial, a aposentadoria não é devida, porquanto não restou comprovado que as enfermidades a incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer.

Da mesma forma, também não há que se falar em auxílio-doença.

De outro giro, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Sabe-se que quatro são os requisitos para concessão do benefício requerido, quais sejam: a qualidade de segurado, superveniência de acidente de qualquer natureza, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Por conseguinte, a parte autora faz
jus
ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista sequelas que ocasionaram redução da capacidade de exercer atividade laboral.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pelo requerente e do laudo pericial realizado, é certo que faz
jus
ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário
– auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (grifo nosso)

Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença por acidente do trabalho (17/02/2019), conforme em ID. 85386664– pág. 01, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar. Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo incluído na meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2o, inciso VII, CPC/2015).

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-acidente à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o
quantum
ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4o, II, CPC/2015.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Determino o levantamento de valores em favor do perito.

Oficie-se a Agência da Previdência Social – APSADJ para a implantação do benefício, nos termos desta sentença.

"Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO:
ARNOLDO JOSE DE ANDRADE

BENEFÍCIO CONCEDIDO:
AUXÍLIO-ACIDENTE
decorrente de acidente de trabalho

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: data da cessação do benefício de auxílio doença por acidente do trabalho no 6262053046, ou seja,
17/02/2019
.

“PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias.”

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o segurado não preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que o perito judicial atestou que “
o apelado possui REDUÇÃO MÍNIMA de sua capacidade laborativa para o exercício de sua função habitual
”.

Assevera que o auxílio pretendido é concedido como indenização ao segurado, motivo pelo qual acentua “
a importância de
a perda ou redução funcional irradiar efeitos sobre a capacidade laborativa específica
, ou seja, que haja perda ou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido
”.

Pontua, nesse contexto, que é imperiosa a demonstração de “
REAL perda ou diminuição da capacidade para o desempenho da mesma atividade que o segurado estava a desempenhar no momento do infortúnio, i.e., que a perda ou redução funcional seja incompatível – ou torne de dificuldade extrema – com a natureza do trabalho,
o que foi refutado pelo laudo pericial
”.

Consigna, ademais, que “
a incapacidade da parte autora
não está compreendida no rol previsto por nenhum quadro anexo ao Decreto n. 3.048/99
”.

Ressalta que, de acordo com o anexo mencionado, “
somente o grau sofrível, ou seja equivalente a 50% por cento (ou menos) é que rende ensejo ao auxílio-acidente. Desse modo, é certo que a limitação no membro superior que detém o Apelado, por ser em grau mínimo, não permite a concessão do benefício de auxílio-acidente
”.

Defende, ainda, que “
há evidências de redução da capacidade laborativa a ser indenizada com o pagamento de auxílio-acidente, bem assim que o Apelado, a despeito da lesão sofrida ,
continuou a trabalhar em funções semelhantes
”.

Afiança, por derradeiro, que a data da implantação do benefício deve corresponder à data da juntada do laudo pericial aos autos e, caso não seja acolhido o pedido de modificação, a demanda deve permanecer suspensa até que oco
rra o julgamento definitivo do T
ema n.° 862, pelo STJ.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, bem o prequestionamento da matéria veiculada nas razões recursais (ID. 165386636).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 165386645).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 166151161).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos
de
n.° 1007732-57.2022.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado, que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo
“(...)a procedência da pretensão, com a consequente condenação da Requerida a implantar o benefício do auxílio-acidente no valor de 50% desde a data de cessação do auxílio doença de NB: 6262053046, e ainda o pagamento das parcelas atrasadas, que serão devidos na forma de pensão mensal, devendo as prestações serem pagas desde a data da cessação do auxílio-doença 17/02/2019, no montante de R$ 29.748,00 até a data de concessão da futura aposentadoria do autor, acrescido de juros e atualização monetária”
(ID. 165386601)
.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho no dia 15.12.2018, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até 17.02.2019, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert pela redução da capacidade laboral em grau mínimo (ID. 165386628).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido, “(...)
a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença por acidente do trabalho (17/02/2019)
” (ID. 162575473).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela redução da capacidade da parte apelante para o exercício da atividade que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 165386628):

“
3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - INSS

A) Nome: ARNOLDO JOSÉ DE ANDRADE

B) Idade: 31 ANOS

C) Profissão declarada: MOTORISTA

D) Escolaridade: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

(...)

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: MOTORISTA

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: VIDE ENTREVISTA

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: MÍNIMO

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

10.Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: NÃO

(...)

16.Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: GRANDES ESFORÇOS COM BRAÇO DIREITO

17.Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: TODAS AS DEMAIS

18.A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

(...)

20.Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21.Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: ESCOLARIDADE, LIMITAÇÃO E IDADE

22.Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: ACIDENTE TÍPICO

23.Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: SIM

(...)

4 - QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - AUTOR
(...)

Conforme o laudo de avaliação médica da justiça estadual (documento anexo nos autos) as sequelas acometem qual região corporal da parte autora?

R: LIMITAÇÃO MINIMA EM CLAVÍCULA DIREITA

Conforme o laudo de avaliação médica da justiça estadual (documento anexo nos autos), é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional em decorrência da FRATURA DO OMBRO DIREITO?

R: SIM

Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos, do(s) membro(s) afetados constatados na parte autora e, qual o índice recomendado?

Especifique em graus.

Caso constatada diferenças da amplitude goniométrica do membro afetado no acidente, comparado com o membro sadio/normal, essa limitação da amplitude do movimento, pode repercutir na capacidade laborativa da parte autora como:

Redução da capacidade laborativa da parte autora - mínima ou leve( X )

Redução da capacidade laborativa da parte autora Moderada ( )

Redução da capacidade laborativa da parte autora Grave ( )

Quais são as sequelas apontadas pelo laudo de avaliação médica da justiça estadual (juntado nos autos), que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado?

R: DOR AOS ESFORÇOS

(...)

Quais as exigências fisiológicas e funcionais necessárias para o desempenho da atividade habitual do autor?

R: DIRIGE CAMARA FRIA, SOMENTE DIRIGIR E TROCAR MARCHAS

As limitações funcionais do membro afetado demonstradas no laudo juntado pela parte autora, podem implicar em sequelas que causam déficit funcional implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

R: MÍNIMA LIMITAÇÃO

Conforme o laudo de avaliação médica da justiça estadual, e considerando que a sequela é permanente e definitiva, é possível afirmar a existência de limitação e perda de força em decorrência da FRATURA DO OMBRO DIREITO?

R: NÃO

É possível afirmar, a concordância com as afirmações do laudo médico (doc. Anexo aos autos) sentido de:

A parte autora apresenta dor aos esforçar para realizar movimentos?

R: AOS GRANDES ESFORÇOS

A parte autora apresenta limitação funcional parcial para realizar movimentos de extensão e flexão em decorrência da FRATURA DO OMBRO DIREITO? Gentileza afirmar ainda que mínimo?

R: MÍNIMA

A parte autora apresenta perda parcial da força em decorrência da FRATURA DO OMBRO DIREITO quando comparado ao membro?

R: NÃO

A parte autora apresenta instabilidade articular em decorrência da FRATURA DO OMBRO DIREITO?

R: NÃO FOI OBSERVADO

A parte autora, à época do acidente, laborava como FRATURA DO OMBRO DIREITO, desempenhando atividades de SOBE E DESCE ESCADAS DO CAMINHÃO, EFETUA INSTALAÇÃO E RETIRADA DA LONA, FICA LONGOS PERÍDOS DIRIGINDO COM TREPIDAÇÃO DO CAMINHÃO.

É possível afirmar, que, para realizar essas atividades, com a existência das sequelas pós acidente, a parte autora apresente uma redução de sua capacidade laboral parcial para realizar essas atividades, haja vista, que apresenta limitações de movimentos em decorrência da FRATURA DO OMBRO DIREITO?

R: AUTOR DIRIGE CAMARA FRIA, MÍNIMA REDUÇÃO

Por exemplo, pode-se afirmar que há uma limitação parcial para exercer essas atividades pós acidente, comparado outro membro colateral, quando a parte autora emprega mais força como membro afetado no acidente para carregar peso? Gentileza atestar se
existe uma diminuição da capacidade laboral para o exercício dessas funções, ainda que seja considerado mínimo?

R: MÍNIMA

A sequela ou lesão dos membros afetados se enquadra em alguma das situações discriminadas no anexo III do decreto 3048/99?

R: NÃO

Caso seja constatada uma limitação leve ou mínima, é possível afirmar, que de um total de 100%, da capacidade funcional do membro afetado, também houve uma redução mínima ou leve da capacidade de trabalho da parte autora?

R: NÃO SE APLICA

(...)

5 - CONCLUSÃO:

AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO, COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL MÍNIMA EM OMBRO DIREITO POR FRATURA DE CLAVÍCULA, EM NO MÁXIMO 10% DE LIMITAÇÃO
”.(Grifo nosso).

Como se vê, o perito judicial atestou, reiteradas vezes, a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, em decorrência de sequela do acidente de trabalho.

A despeito dos argumentos lançados pela parte apelante de que o segurado não faz jus ao auxílio pleiteado, diante da constatação de redução da capacidade laboral em grau mínimo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1109581/SC, pacificou a desnecessidade de fixação de benefícios de acordo com o nível de dano,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2.

O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ

– BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492. 221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais”.

(TJ-MT - AC: 10050340320218110007, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023). (Grifo nosso).

Ademais, mister registrar que a relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente, no Anexo III, do Decreto n.° 3.048/1999, é meramente exemplificativa, não taxativa, conforme dispõe o artigo 354, § 1°, da Instrução Normativa PRES/INSS n.° 128, de 28 de março de 2022. Confira-se:

“Art. 354. O Perito Médico Federal estabelecerá a existência ou não de redução da capacidade de trabalho quando a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza resultar em sequela definitiva para o segurado.

§ 1o As sequelas a que se refere o caput constarão em lista, a exemplo das constantes no Anexo III do RPS, elaborada e atualizada a cada três anos pelo Ministério do Trabalho e Previdência - MTP, de acordo com critérios técnicos e científicos. (...)”.

Nesse sentido:

“DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR O BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. (1) APELO DO INSS: (1.1.)
ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR NO QUADRO No 05, DO DECRETO No 3.048/1999 – CONSTATADA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE (VIDRACEIRO) – AMPUTAÇÃO DE 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA (S-68) – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 PREENCHIDOS – ART. 334, IN DO INSS No 77 DE 2015, PREVÊ QUE ROL DO ANEXO III SÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVOS, NÃO TAXATIVOS
. SENTENÇA CONFIRMADA
. (2) REMESSA NECESSÁRIA: (2.1) SUSPENSÃO DO JULGAMENTO QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS A SUSPENSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DETERMINAÇÃO DO STJ (TEMA 862). (2.2) CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO DO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.495.146/MG – INCIDÊNCIA DO INPC, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NO QUE SE REFERE AO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.430/2006, QUE INCLUIU O ART. 41-A NA LEI 8.213/1991 E, QUANTO AOS JUROS DE MORA, DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA 204 DO STJ), SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI 11.960/09. (2.3) APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 17 - DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS. (3) ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §§ 3o E 4o, INCISO II, DO CPC/2015. (4) SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE – INCIDÊNCIA DO §o 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – FEITO SOBRESTADO PARCIALMENTE”.

(TJPR - 6a C.Cível - 0032808-13.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 08.03.2021). (Grifo nosso).

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o
pagamento do
auxílio-doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n.° 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Outrossim, não há que se falar em suspensão ou sobrestamento do feito em razão da afetação dos Recursos Especiais n.° 1.729.555 e 1.786.736, porquanto ambos os recursos representativos de controvérsia já transitaram em julgado, com a definição da tese relacionada à questão submetida a julgamento.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023